Tribunal: TJSP
Processo: 2034395-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário em razão de juros abusivos cumulada com tutela antecipada e repetição de indébito – Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à parte autora – Indeferimento de plano na origem – Descabimento – Alegada incapacidade financeira para arcar com os custos do processo que merece aferida com maior acuidade – Inteligência do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário em razão de juros abusivos cumulada com tutela antecipada e repetição de indébito – Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à parte autora – Indeferimento de plano na origem – Descabimento – Alegada incapacidade financeira para arcar com os custos do processo que merece aferida com maior acuidade – Inteligência do Artigo 99, §2o, do CPC – Decisão reformada para que se conceda à agravante a oportunidade de produzir provas – Recurso provido em parte.